Tribunal: STF
Processo: RHC 64159
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL. IDENTIFICAÇÃO
CRIMINAL. NO QUE CONCERNE A FALTA DE JUSTA CAUSA AO INQUERITO
POLICIAL, BEM DE VER E QUE NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, DISCUTIR A
PROVA COLHIDA, INICIALMENTE, CONTRA A PACIENTE, COM VISTAS A
JUSTIFICAR A APURAÇÃO DOS FATOS. ACUSAÇÃO DE CRIME DE AMEAÇA, COM
DESCRIÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA EM TESE. A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL,
CONSOANTE A SÚMULA 568, NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AINDA
QUE O INDICIADO JA TENHA SIDO IDENTIFICADO CIVILMENTE, DESDE QUE,
CONTRA ELE SE HAJA INSTAURADO PROCEDIMENTO CRIMINAL. RECURSO
DESPROVIDO.